Tribunal: STF
Processo: RE 1526384
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 10):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo. Processo administrativo disciplinar que culminou na demissão da autora do cargo de Auditor Fiscal da Receita Fluminense. Sentença de procedência que declarou a nulidade do ato. Reforma que se impõe. Interpretação equivocada do entendimento proferido pelo STF no julgamento da ADI 4579/RJ. A ratio decidendi do julgado da Corte Constitucional foi a exclusão da compulsoriedade do campo normativo do art. 110 da LC Estadual 69/1990, que previa a obrigatoriedade da participação de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção RJ como membro da composição colegiada do processo administrativo disciplinar. Representante da OAB livremente indicado pela autarquia para compor o Colegiado da Corregedoria Tributária de Controle Externo (CTCE), inexistindo compulsoriedade. Ausência de prejuízo ou qualquer ameaça aos direitos da autora, em razão da participação de membro da OAB na Comissão que presidiu o Processo Administrativo. Regularidade de todo curso do PAD, que seguiu estritamente os ditames da ampla defesa e do contraditório. Precedentes TJRJ. Sentença reformada. PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 11), foram desprovidos (Doc. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, CRISTINA DE OLIVEIRA MALTA aponta violação aos artigos 37; 48, X; e 84, VI, “a”; e 102, §2º, da CRFB.



    Para tanto, afirma que o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF na ADI 4579, que assentou a inconstitucionalidade parcial do artigo 110, da Lei Complementar Estadual nº 69/1990, fundamento de validade da nomeação de advogado, pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, para compor a Corregedoria Tributária de Controle Externo. 



    Defende que, uma vez reconhecidos os efeitos ex tunc da decisão prolatada em ação direta de inconstitucionalidade, fica configurada a invalidade da sua demissão, já que não haveria quórum bastante para legitimar a penalidade demissional imposta. Como não foi unânime a decisão pela demissão, a exclusão do voto do representante da Ordem dos Advogados do Brasil tem como consequência a formação de um empate, insuficiente para legitimar o julgado (Doc. 15, fl. 4).



    Aponta que “o acórdão proferido pelo Tribunal Fluminense desconsiderou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, conferindo validade ao dispositivo da lei estadual doravante pronunciado nulo” (Doc. 15, fl. 15). 



    Sustenta que a nulidade da norma, para além de implicar a nulidade dos atos praticados pelo membro do conselho, “tem como efeito, igualmente, a nulidade do ato administrativo que o investiu no cargo público, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da impessoalidade” (Doc 15, fl. 12). 



    Aduz que, “ainda que a participação do representante da Ordem dos Advogados do Brasil na Corregedoria Tributária de Controle Externo não seja manifestamente proibida, torna-se necessária a existência de lei específica apta autorizar o Governador do Estado do Rio de Janeiro a delegar o seu poder disciplinar ao representante de uma autarquia federal, bem como alterar a estrutura de um órgão instituído por lei” (Doc. 15, fl. 13). 



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 15):



    “III. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    No presente caso, é inequívoco que a questão de fundo – qual seja, a inconstitucionalidade parcial do artigo 110, da Lei Complementar 69/1990, do Estado do Rio de Janeiro – apresenta repercussão geral, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca da controvérsia em medida de fiscalização concentrada abstrata de constitucionalidade (ADI nº 4.579). Assim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que “a existência de ação de controle concentrado de constitucionalidade versando sobre a controvérsia jurídica deduzida no recurso extraordinário conduz, em regra, a` caracterização da repercussão geral da matéria objeto do apelo extremo”.



     Para além disso, convém enunciar que o artigo 1.030, §3º, I, do Código de Processo Civil – segundo o qual haverá repercussão geral no caso em que o recurso impugna acórdão que contraria jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal3 – é aplicável ao presente caso, na medida em que o decisório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contraria o entendimento da Corte Suprema consubstanciado, notadamente, no acórdão da ADI 4.579 – em que se proferiu a nulidade da norma à qual o Tribunal a quo atribui efeitos de validade. Confira-se: 



    (…)



    Resta demonstrada a Repercussão Geral da questão jurídica, de forma que o Recurso Extraordinário há de ser admitido e regularmente processado.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas nos artigos 37, 48, X, e 84, VI, “a”, e 102, §2º, da CRFB, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto do autos, o Tribunal de origem reformou a sentença que anulou a pena de demissão imposta em processo administrativo disciplinar a ora recorrente – auditora fiscal da Receita do Estado do Rio de Janeiro -, aos seguintes fundamentos (fls. 6-14, Doc. 10):



    “5. (...) analisando o mérito da questão, temos que merece acolhimento a insurgência do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que o argumento utilizado pela r. sentença para declarar a nulidade da sessão de julgamento que resultou aplicação de pena de demissão à autora está amparado em interpretação equivocada do entendimento proferido pelo STF no julgamento da ADI 4579/RJ.



    6. Isso porque, em pese o entendimento da d. Magistrada de primeiro grau, a ratio decidendi do julgado da Corte Constitucional foi a exclusão da compulsoriedade do campo normativo do art. 110 da LC Estadual 69/1990, que previa a obrigatoriedade da participação de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção RJ como membro da composição colegiada do processo administrativo disciplinar.



    (...)



    8. Assim sendo, a nulidade do voto do representante da OAB, fundamento da sentença para desconstituir a pena de demissão, deve ser afastada, considerando que o representando da OAB é livremente indicado pela autarquia para compor o Colegiado da Corregedoria Tributária de Controle Externo (CTCE), inexistindo compulsoriedade. 



    9. Outrossim, não restou caracterizado nenhum prejuízo ou qualquer ameaça aos direitos da autora, em razão da participação de membro da OAB na Comissão que presidiu o Processo Administrativo. 



    10. Partindo de tal premissa, a alegação da parte autora no sentido da inteira nulidade do Processo Administrativo Disciplinar por ausência de quórum para sua instauração, fica esvaziada, diante da regularidade da composição do colegiado da CTCE, restando prejudicado o seu apelo.



    (…)



    Finalmente, cumpre esclarecer que também não se constata qualquer irregularidade no curso do PAD, que seguiu estritamente os ditames da ampla defesa e do contraditório.”



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADI 4579, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 23/9/2020, esclareceu que lei estadual não pode estabelecer obrigação de participação de representante da Ordem dos Advogados do Brasil em órgão da Administração Pública estadual, sob pena de ofensa à autonomia dos entes federativos, todavia nada impede que o Governador do Estado, em comum acordo com a OAB, opte por escolher um representante para compor um órgão estadual.



    Confira-se a ementa desse acórdão:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 110 DA LEI COMPLEMENTAR 69/1990 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 4º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 135/2009. LEI ESTADUAL NÃO PODE ESTABELECER OBRIGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS (ARTIGO 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. O acórdão embargado, ao declarar a inconstitucionalidade do trecho “e 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção RJ” constante do artigo 110 da Lei Complementar 69/1990 do Estado do Rio de Janeiro, com a redação dada pelo artigo 4º da Lei Complementar estadual 135/2009, por determinar a nomeação compulsória de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, entidade federal, para integrar órgão do Poder Executivo estadual, não incorreu em vícios de obscuridade e omissão, restando devidamente consignado que nada impede que o Governador do Estado, em comum acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, opte por escolher um representante desta para integrar a Corregedoria Tributária de Controle Externo, mas tal escolha deve ser facultativa, não imperativa.



    2. Inexiste obscuridade a respeito das atribuições da Corregedoria Tributária de Controle Externo do Estado do Rio de Janeiro, vez que a matéria não é objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Considerações lançadas a título de obter dictum não possuem força vinculante.



    3. Não há obscuridade quanto à validade dos atos e decisões da Corregedoria Tributária de Controle Externo do Estado do Rio de Janeiro, praticados durante a vigência do dispositivo impugnado, nem tampouco omissão a respeito da modulação temporal dos efeitos da decisão, pois a declaração de inconstitucionalidade da norma não tem como consequência lógica a invalidação de atos e decisões do órgão estadual. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (grifo nosso)



    No caso ora em análise, colhe-se do acórdão recorrido, que a presença de representante da OAB no Colegiado da Corregedoria Tributária de Controle Externo, que conduziu o processo administrativo disciplinar que aplicou a pena de demissão a ora recorrente, foi fruto de convite do Governador do Estado, inexistindo compulsoriedade.



    Dessa forma, o acórdão recorrido decidiu em conformidade ao entendimento firmado na ADI 4579.



    Outrossim, o Tribunal de origem assentou que não houve qualquer prejuízo à autora, em razão da participação de membro da OAB na Comissão que presidiu o Processo Administrativo. 



    Assim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. NULIDADE DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 894.601-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje de 30/9/2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DEMITIDA A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. Os princípios da ampla defesa e do contraditório nos procedimentos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte em razão do óbice da Sumula 279.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    5. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    6. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO DE CARGO - Servidora pública estadual demitida a bem do serviço público - Agente Fiscal presa em flagrante de porte de quantia em dinheiro exigida como pagamento de propina -Preliminar de falta de interesse de agir afastada - Meio. processual viável para buscar sua pretensão - Sindicância administrativa e processo disciplinar regularmente instaurados e conduzidos pelas autoridades competentes - Observância do contraditório e ampla defesa durante todo o trâmite [...]”.



    7. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 803.729-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 20/8/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente